Tribunal: TJSP
Processo: 2021621-92.2018.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Telefonia
Órgão julgador: Ricardo Pessoa de Mello Belli
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-10

Ementa:
Agravo de instrumento. Telefonia. Plano de expansão. Participação financeira. Ações da companhia. Subscrição. Quantidade menor de ações subscritas em relação àquelas que a autora entende fazer jus. Ação de indenização. Etapa de cumprimento do julgado. Afirmada nulidade, por não ter sido a executada intimada de atos praticados em meio ao procedimento de cumprimento de sentença. Decisão agravada

Ementa:
Agravo de instrumento. Telefonia. Plano de expansão. Participação financeira. Ações da companhia. Subscrição. Quantidade menor de ações subscritas em relação àquelas que a autora entende fazer jus. Ação de indenização. Etapa de cumprimento do julgado. Afirmada nulidade, por não ter sido a executada intimada de atos praticados em meio ao procedimento de cumprimento de sentença. Decisão agravada reconhecendo a nulidade, a partir da interlocutória que "homologou os cálculos". Pretensão recursal no sentido de que se reconheça a verificação da nulidade desde a data em que a executada fez encartar aos autos petição apresentando instrumento de substabelecimento de mandato e requerendo que as intimações passassem a ser feitas em nome do advogado ali indicado. Inadmissibilidade. Interessa que nenhum ato relevante foi praticado no processo depois da juntada daquela petição, salvo a decisão cuja intimação foi reconhecida nula pela decisão agravada. Solução atribuída ao incidente em primeiro grau bastante para escoimar o processo daquele vício.

Negaram provimento ao agravo.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000730906
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2021621-92.2018.8.26.0000, da Comarca de Caçapava, em que é agravante
TELEFONICA BRASIL S/A, é agravada ANA CELIA ALVES.
ACORDAM, em 19a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao agravo.
V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
CLÁUDIA GRIECO TABOSA PESSOA (Presidente) e MOURÃO NETO.
São Paulo, 1o de setembro de 2020.
RICARDO PESSOA DE MELLO BELLI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Agravo de instrumento no: 2021621-92.2018.8.26.0000
Comarca: CAÇAPAVA 2a Vara Cível
Agravante:
TELEFÔNICA
BRASIL
S/A
(atual
denominação
de
Telecomunicações de São Paulo TELESP) (o.v.)
Agravada: ANA CÉLIA ALVES
MM. Juíza de primeiro grau: Simone Cristina de Oliveira Souza da Silva
Voto no 35.510
Agravo de instrumento. Telefonia. Plano de expansão. Participação
financeira. Ações da companhia. Subscrição. Quantidade menor de
ações subscritas em relação àquelas que a autora entende fazer jus.
Ação de indenização. Etapa de cumprimento do julgado. Afirmada
nulidade, por não ter sido a executada intimada de atos praticados
em meio ao procedimento de cumprimento de sentença. Decisão
agravada reconhecendo a nulidade, a partir da interlocutória que
“homologou os cálculos”. Pretensão recursal no sentido de que se
reconheça a verificação da nulidade desde a data em que a
executada fez encartar aos autos petição apresentando instrumento
de substabelecimento de mandato e requerendo que as intimações
passassem a ser feitas em nome do advogado ali indicado.
Inadmissibilidade. Interessa que nenhum ato relevante foi
praticado no processo depois da juntada daquela petição, salvo a
decisão cuja intimação foi reconhecida nula pela decisão agravada.
Solução atribuída ao incidente em primeiro grau bastante para
escoimar o processo daquele vício.
Negaram provimento ao agravo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto
contra decisão proferida em processo de ação indenizatória, ora na etapa de
cumprimento do julgado, demanda proposta por ANA CÉLIA ALVES,
agravada e outros , em face de TELESP TELECOMUNICAÇÕES DE SÃO
PAULO S/A, sucedida por TELEFÔNICA BRASIL S/A, executada/agravante.

A executada/agravante foi condenada ao pagamento
de indenização relacionada à diferença de ações pagas em contratos de
participação financeira.
Iniciada a etapa de cumprimento do julgado e diante
dos bloqueios de valores realizados nas contas bancárias de titularidade da
executada/agravante, mediante penhora “on line”, esta última peticionou nos
autos requerendo o reconhecimento da nulidade de todos os atos processuais
praticados após 17.2.16, pelo fato de as intimações não terem sido realizadas em
nome do advogado por ela expressamente indicado a “fls. 972”. Requereu,
mais, que a importância bloqueada “fosse convertida em depósito”, obstando a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
exequente de levantar valores (fls. 1.12/1.015 dos autos do processo; fls. 54/57
destes)
A MM. Juíza de primeiro grau, reconhecendo a
alegada irregularidade da intimação, devolveu o prazo para a apresentação de
“embargos” e determinou a liberação, em favor da executada, da importância
que ultrapassava o valor da dívida (fl. 1.016; fl. 58).
Como fundamentos do pedido de reforma, sustenta
a agravante, em substância, que a irregularidade da intimação implica nulidade
dos atos processuais, como se verificou na espécie, nos termos do art. 272, §5o,
do CPC. Alega que “não foi intimada de quaisquer atos desde a data de 17 de
fevereiro de 2016”, a partir da decisão de “fls. 982”, mediante a qual se
homologou os cálculos apresentados pela exequente/agravada.
2. Recurso tempestivo e preparado.
3. Deixou a agravada de responder (fl. 101).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
4. Merece referir que o recurso foi inicialmente
distribuído à Egrégia 4a Câmara de Direito Privado, sob a relatoria do e.
Desembargador Enio Zuliani, sobrevindo o v. Acórdão de fls. 102/106, que
declinou da competência, em razão de prevenção desta 19a Câmara.
Redistribuído o agravo, vieram-me conclusos os
autos.

É o relatório do essencial.
5. As cópias de peças dos autos do processo, em
formato físico, trazidas com a petição deste agravo não permitem visualizar
adequadamente os atos praticados no procedimento de cumprimento de
sentença, até o momento em que se verificou a afirmada nulidade.
Contudo, do exame do extrato do processo, pude
verificar que o cumprimento da sentença foi efetivamente instaurado, nos
termos do que estabelecia o art. 475-J do CPC/73, certo ainda que a executada,
ora agravante, impugnou a execução.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
No curso do incidente de impugnação, após idas e
vindas, o juízo de primeiro grau proferiu a interlocutória datada de 6.10.16,
homologando
os
cálculos
apresentados
pela
exequente/agravada
e,
implicitamente, rejeitando a impugnação à execução.
A agravante não foi intimada daquela decisão, muito
embora tenha havido substituição do respectivo advogado, com indicação do
profissional em nome de quem haveriam de ser feitas as intimações, o que se
dera por petição protocolizada em 17.2.16 (fl. 972; fl. 59).
Em vista desse cenário, a r. decisão agravada
reconheceu a nulidade afirmada pela agravante, restituindo-lhe o prazo para
“embargar” daquela decisão
querendo se referir, a digna prolatora,
provavelmente, ao prazo para interpor recursos contra a aludida interlocutória.
Em princípio, parece-me que a arguição de nulidade
feita pela ora agravante deixou de observar a regra do art. 272, §8o, do CPC, a
estabelecer que: “A parte arguirá a nulidade da intimação em capítulo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
preliminar do próprio ato que lhe caiba praticar, o qual será tido por
tempestivo se o vício for reconhecido.

Veja-se a doutrina:
“Nos termos do §8o do art. 272 do CPC, cabe à parte
arguir a nulidade da intimação em capítulo
preliminar do próprio ato que lhe caiba praticar, o
qual será tido por tempestivo se o vício for
reconhecido. A regra tem como objetivo a duração
razoável do processo, evitando que a pratica do ato
seja precedida de um pedido de decisão a respeito
do
vício
da
intimação”
(DANIEL
AMORIM
ASSUMPÇÃO NEVES, “Código de Processo Civil
Comentado”, 4a ed., em alusão ao art. 272 do CPC,
verbete “7”).
“Nada obstante o esforço legislativo para evitar a
ocorrência de nulidade, o novo diploma processual
também tratou de disciplinar o tratamento relativo à
sua ocorrência. Assim é que, na hipótese de
nulidade, a parte não fica desincumbida de praticar
o ato processual, devendo arguir eventual vício em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
capítulo preliminar do ato. A regra evita a dilação
desnecessária do andamento do processo” (HELDER
MORONI CÂMARA “et alii”, “Código de Processo
Civil Comentado”, Editora Almedina, 2016, em
comentários ao art. 272 do CPC, verbete “5”).
Nessa ordem de ideias, adequado teria sido que, ao
tomar conhecimento da decisão cuja intimação foi inválida, a ora agravante
tivesse, de pronto, interposto agravo de instrumento contra aquela específica
decisão, arguindo, em capítulo preliminar, a nulidade da correspondente
intimação.
Seja como for, tal questão não está em discussão
neste agravo de instrumento.
6. Interessa, aqui, que a r. decisão alvo deste recurso
não trouxe efetivo gravame para a agravante.
Não se justifica, com efeito, reconhecer a nulidade a
partir do momento em que a agravante peticionou nos autos, informando a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
substituição de advogado e indicando o profissional em nome de quem as
intimações haveriam de ser doravante realizadas.
Isso porque o exame do extrato de andamento do
feito mostra que, a partir da data em que encartada aquela petição aos autos,
nenhum ato relevante foi praticado.
Com efeito, após aquela data, o juiz da causa se
limitou a intimar a parte adversária a se manifestar sobre a impugnação e, na
sequência, proferiu a decisão cuja intimação foi tida como nula pela
interlocutória agravada. Por onde se vê que nenhuma intimação foi dirigida à
agravante antes da relacionada à decisão que “homologou os cálculos”.
Assim é que o conteúdo da r. decisão agravada é o
bastante para, em princípio, escoimar o processo da alegada nulidade.
Meu voto, portanto, nega provimento ao agravo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
RICARDO PESSOA DE MELLO BELLI
Relator